Tribunal: STF
Processo: MS 38772
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS.



    1. A alteração promovida na sistemática de contagem de prazos, os quais passaram a ser computados em dias úteis, diz respeito tão somente aos prazos processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 tem natureza decadencial, não sendo admitida a suspensão ou interrupção.



    3. Agravo interno desprovido.